Tribunal: STJ
Processo: 0104378-76.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 991301 - MT (2025/0104378-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: AUREO MARCOS RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA TERTILIANO (PRESO)
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
LIMINARMENTE
INDEFERIDO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA
182/STJ.
Agravo regimental não conhecido. Petições n. 338.480/2025, n. 343.268
/2025, n. 364.378/2025, n. 383.112/2025, n. 452.202/2025 e n. 515.705
/2025 não conhecidas. Determinado o encaminhamento de cópias deste
feito ao Ministério Público de Mato Grosso e à Defensoria Pública estadual.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
18/06/2025
24/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Impedido o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48505468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/06/2025 16:22:59
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: cc28463e-6674-43b0-aecf-f4640c7b5c3b

AgRg no HABEAS CORPUS No 991301 - MT (2025/0104378-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: AUREO MARCOS RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA TERTILIANO (PRESO)
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
LIMINARMENTE
INDEFERIDO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA
182/STJ.
Agravo regimental não conhecido. Petições n. 338.480/2025, n. 343.268
/2025, n. 364.378/2025, n. 383.112/2025, n. 452.202/2025 e n. 515.705
/2025 não conhecidas. Determinado o encaminhamento de cópias deste
feito ao Ministério Público de Mato Grosso e à Defensoria Pública estadual.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por AUREO MARCOS
RODRIGUES,
MARIA
APARECIDA
TERTILIANO
e
MARCOS
ANTONIO
RODRIGUES contra a decisão por meio da qual indeferi liminarmente o habeas
conforme esta ementa (fl. 1.002):
corpus,
. ALEGADA PARCIALIDADE DE MAGISTRADOS.
HABEAS CORPUS
GENERALIZAÇÕES E AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTAS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO
PRATICADO POR AUTORIDADES ELENCADAS NO ART. 105, I,
, DA
C
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
INCOMPETÊNCIA
DO
STJ.
MANIFESTO
DESCABIMENTO DO
.
WRIT
Petição inicial indeferida liminarmente.
Os agravantes reiteram a suposta coação ilegal e tortura praticadas por
autoridades judiciais ao longo de 18 anos, por meio de inúmeros processos cíveis e
Documento eletrônico VDA48011844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/06/2025 02:18:38
Código de Controle do Documento: 77fdd80e-3efc-402e-b271-007cab4527b9

criminais ajuizados em diversas instâncias. Alegam que tais autoridades seriam
suspeitas ou impedidas de atuar, razão pela qual buscam o reconhecimento da
nulidade dos atos e o processamento das demandas submetidas a esta Corte.
Pleiteiam, ainda, indenização de R$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais) por
violações de direitos fundamentais, como liberdade, intimidade, segurança e
propriedade. Denunciam a existência de organização criminosa integrada por
traficantes e agentes públicos, com influência sobre decisões judiciais, e apontam a
omissão em apurações policiais e disciplinares, destacando a Portaria CNJ n. 104
/2009. Requerem providências urgentes para resguardar a integridade da família.
Em sequência, por meio de 6 petições sucessivas (Petições n. 338.480
/2025, n. 343.268/2025, n. 364.378/2025, n. 383.112/2025, n. 452.202/2025 e n.
515.705/2025), repetem denúncias de abuso de autoridade e tortura atribuídas a
magistrados, destacando supostos excessos no cumprimento de mandados.
Requerem medidas como destruição de estruturas, restrição de acesso a imóvel,
indenização bilionária, prisão de envolvidos e reconhecimento da condição de vítimas
de tortura ao longo de mais de 17 anos.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece acolhida.
A impetração foi liminarmente indeferida por manifesta inadmissibilidade,
uma vez que não se destinava à tutela da liberdade de locomoção, envolvia
autoridades estranhas à competência do Superior Tribunal de Justiça, carecia de
elementos concretos sobre a alegada suspeição de magistrados e pretendia impugnar
atos de natureza cível, finalidade incompatível com a via do
.
habeas corpus
Nas razões recursais, a parte agravante restringe-se à reprodução das
alegações iniciais, deixando de enfrentar especificamente os fundamentos da decisão
ora impugnada, o que atrai a incidência da Súmula 182/STJ.
No que tange aos pedidos subsequentes, trata-se de mera repetição das
razões já expostas na impetração e no agravo, as quais, como já dito, extrapolam a
competência desta Corte e dizem respeito a matérias estranhas à tutela da liberdade
de locomoção.
Ante o exposto,
do agravo regimental. Não
dos
não conheço
conheço
pedidos formulados nas Petições n. 338.480/2025, n. 343.268/2025, n. 364.378
/2025, n. 383.112/2025, n. 452.202/2025 e n. 515.705/2025.
o
Determino
Documento eletrônico VDA48011844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/06/2025 02:18:38
Código de Controle do Documento: 77fdd80e-3efc-402e-b271-007cab4527b9

encaminhamento de cópias deste feito ao Ministério Público de Mato Grosso e à
Defensoria Pública estadual, para que adotem as providências que entenderem
pertinentes.
Documento eletrônico VDA48011844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/06/2025 02:18:38
Código de Controle do Documento: 77fdd80e-3efc-402e-b271-007cab4527b9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 991.301 / MT
Número Registro: 2025/0104378-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0000963712013811009 00356545420148110041 10035946620168110000 10175276220238110000
10189011620238110000
10216328220238110000
10238420920238110000
13910200802321684
356545420148110041 963712013811009
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : AUREO MARCOS RODRIGUES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: AUREO MARCOS RODRIGUES (PRESO)
PACIENTE
: MARIA APARECIDA TERTILIANO (PRESO)
PACIENTE
: MARCOS ANTONIO RODRIGUES (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - HABEAS CORPUS -
CABIMENTO
Documento eletrônico VDA48447447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:25:38
Código de Controle do Documento: 892f2fe8-8e2d-4acb-97ac-8451b5d22535

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : AUREO MARCOS RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA TERTILIANO (PRESO)
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVANTE : MARCOS ANTONIO RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior. Impedido o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:25:38
Código de Controle do Documento: 892f2fe8-8e2d-4acb-97ac-8451b5d22535